Tribunal: TJMT
Processo: 1013057-81.2020.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013057-81.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE DE OLIVEIRA CABRERA - CPF: 886.152.601-25 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO QUE CONTÉM FATOS DECIDIDOS EM OUTRA AÇÃO JUDICIAL. OCORRÊNCIA DE COISA JULGADA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Se houver repetição de ação, deve ser reconhecida a coisa julgada, com a extinção do feito.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado nº

1013057-81.2020.8.11.0003

Classe CNJ

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial De Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Jose De Oliveira Cabrera

Recorrido(s):

Banco Bradesco S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 a 29/06/2023 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Diante do exposto,
JULGA-SE PARCIAL PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial e deixo de condenar em dano moral, com base na sumula 385 do STJ, bem como declaro inexistente a dívida elencada entre o requerente e a requerida, bem como a manutenção da liminar se deferida. DECLARA-SE EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009
”.

Em consulta ao sistema PJE constato que o Autor distribuiu 2 (duas) ações visando discutir o mesmo débito no valor supra de R$ 284,18, datado em 28/03/2018, relativo ao contrato nº 886152601000025, sendo a primeira ação distribuída em 18/07/2020 e a segunda ajuizada em 03/08/2022, ou seja, contém o mesmo pedido, a mesma causa de pedir e as mesmas partes, a saber:

Averiguo que o processo de nº 1018642-46.2022.8.11.0003, foi sentenciado, em 16/06/2023, sendo negado provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou procedente os pedidos iniciais, declarando a inexigibilidade do débito e condenou a Reclamada ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de dano moral.

Dispõem os §§ 1º e 4º do art. 337, do Código de Processo Civil:

§ 1
o

Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 4
o
Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.

Deste modo, por se tratar de matéria de ordem pública, entendo que este feito deve extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V do Código de Processo Civil, ante a impossibilidade de repetição de ação.

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

Ante o exposto
, conheço do recurso, mas, de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública,
reconheço a ocorrência de coisa julgada e julgo extinto o presente feito
, sem resolução de mérito, em face ao disposto no art. 485, inciso V do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023